Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723602-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.G.M. TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA - ME, MAURO GONDIM DA MOTA, THAYS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial n.o 0007412-73.2015.8.07.0005 em desfavor de M.G.M. TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA – ME, MAURO GONDIM DA MOTA e THAYS DO NASCIMENTO, ora agravados, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo e condicionou o desarquivamento à efetiva comprovação de bens penhoráveis. (ID 95205426 dos autos de referência). Assevera o agravante que a decisão deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo, ao tempo que não condiz com a atual redação do artigo 438 do Código de Processo Civil, devendo o magistrado determinar todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução, mormente quando os demais meios eletrônicos de busca patrimonial restaram infrutíferos e o atual sistema SISBAJUD é mais eficiente e abrangente que o BACENJUD, inclusive com alcance dos bancos digitais (Fintechs). Destaca que o acesso ao SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do juízo para promover a pesquisa, ressaltando a irrelevância das pesquisas anteriores, haja vista que a nova busca é mais efetiva e ampla do que as precedentes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta no sistema SISBAJUD em nome dos devedores. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 27527953). É o relatório. Decido. Observada a tempestividade e o regular preparo, restam presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o processo não seja arquivado, e para possibilitar a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome da devedora, ora agravada. Compulsando os autos de referência, ressai que em 11/05/2016 foram feitas pesquisas eletrônicas de endereço dos executados nos sistemas INFOJUD, SIEL, RENAJUD, BANCEJUD (ID 34178638 a 34178644). Em 05/04/2017 foram realizadas as pesquisas eletrônicas de bens penhoráveis ERIDF, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (ID 34178715 a 34178719 na origem). Tendo em vista o decurso de mais de 04 anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível nova busca no SISBAJUD, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente, porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Este também é o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Sobre o tema, confira-se os precedentes : AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO CONSULTA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), ainda não utilizado em execução de título extrajudicial em tramitação no juízo de origem há mais de dois anos. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas da devedora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350687, 07073769220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome da agravada. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 13:43:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator